Tribunal: STF
Processo: ARE 1562948
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por WILSON JOSE ALVES DE SOUZA e por NIVALDO LEMOS VIEIRA JUNIOR contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Decido.



    Quanto à insurgência de NIVALDO LEMOS VIEIRA JUNIOR, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelos seguintes fundamentos: não cabimento de RE contra acórdão com fundamento eminentemente infraconstitucional; não cabimento de RE para reexame fático-probatório (Súmula 279/STF) e ausência de prequestionamento (Súmula 282 e 356/STF).



    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente os seguintes fundamentos: não cabimento de RE contra acórdão com fundamento eminentemente infraconstitucional e não cabimento de RE para reexame fático-probatório (Súmula 279/STF).



    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF.



    A propósito, confira-se o seguinte julgado:



    "Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita" (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/05/2019).



    Nesse sentido, vejam-se ainda: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/02/2019; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/09/2018; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017.



    Quanto à irresignação de WILSON JOSE ALVES DE SOUZA, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A denúncia trouxe a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, possibilitando aos réus a visualização dos fatos e a plena percepção do contexto para a acusação, permitindo-lhes exercer a ampla defesa. Os indícios de autoria e de materialidade foram devidamente elencados, com demonstração através dos elementos informativos colhidos no Inquérito Policial Militar respectivo. Portanto, passo pela preliminar.



    [...]



    Neste sentido, o réu, Cb PM Nivaldo Lemos Vieira Júnior, no interrogatório que consta no Evento 213 – VÍDEO 3 –, não nega a ação para prender a vítima Márcio nem que usaram da força física necessária. Também o réu Sgt Wilson José Alves de Souza, no interrogatório que consta do Evento 213– Vídeo 5 –, afirmou que a vítima desacatou os militares, que tiveram que utilizar de força para proceder à prisão de Márcio, incluindo o uso de bastão tonfa. No meu entendimento, e segundo a prova produzida, houve uma resistência injustificada e ofensiva por parte da vítima aos militares, que o abordaram apenas em busca de um outro indivíduo que teria agredido a própria mãe. Diante da resistência da vítima à prisão por desacato, certa ou não, foi necessário o uso da força física por parte dos policiais militares que o prenderam, pois a vítima Márcio resistia com destemor, até mesmo pelo porte avantajado e por se sentir ofendido nos seus direitos. A resistência da vítima, todavia, não muda a ação dos militares como causa das lesões. Mas, apesar deste Relator coadunar com a tese da sentença para a admissão de uma ação volitiva que culminou em lesão corporal na vítima, e aí existe o dolo de usar a força para fazer cessar a resistência, não posso, lado outro, acompanhar o entendimento de que o resultado também se deu de forma dolosa, data venia. Penso e entendo que os fundamentos da sentença, neste tópico, parecem estar em dissonância com as reais circunstâncias do caso. Não estou dizendo que a lesão corporal se encontra na modalidade culposa. Não é isso. Os militares efetuaram as ações de força, como forma intencional de fazer a vítima parar com a resistência, mas os resultados “fratura do osso nasal e fratura do 6° arco costal direito” não me parecem ser desejados. Neste caso, verifico a existência de uma lesão corporal grave, cuja lesão foi qualificada pelo resultado, conforme previsão no art. 209, §§ 2º e 3º, do Código Penal Militar, à época dos fatos, antes das modificações da Lei n. 14.688/2023, que mantiveram o resultado culposo e a pena.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente